Tribunal: TJBA
Processo: 8000521-39.2024.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000521-39.2024.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MASTER PREV LTDA

Advogado(s)
:
THAMIRES DE ARAUJO LIMA

APELADO: MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
TIAGO GOMES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSINATURA DIGITAL IMPUGNADA. FRAUDE CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por MASTER PREV LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA MAGALHÃES. A autora alegou inexistência de vínculo contratual com a empresa ré, que efetuava descontos mensais de R$ 35,30 em seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 7.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a assinatura digital constante do contrato apresentado pela ré é autêntica e suficiente para comprovar a contratação; (ii) analisar a legalidade da condenação à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados por falha na prestação do serviço.

4. A ré não comprovou a autenticidade da assinatura digital impugnada pela autora, descumprindo o ônus previsto no art. 429, II, do CPC, o que configura fraude contratual.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 1061) impõe ao fornecedor o dever de provar a autenticidade da assinatura em contratos contestados por consumidores.

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário causam mais que mero aborrecimento, ensejando reparação por danos morais.

7. O valor de R$ 7.000,00 a título de dano moral mostra-se proporcional e adequado à extensão do dano sofrido.

8. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento fixado no EAREsp 676.608/RS, sendo aplicável no caso por se tratar de descontos realizados após 30/03/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
Cabe ao fornecedor provar a autenticidade da assinatura digital contestada em contratos eletrônicos apresentados em juízo.
(ii)
A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato fraudulento, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
(iii)
A repetição do indébito em dobro é devida quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, 14, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1199782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12.09.2011; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30.03.2021; STJ, Tema 1.061; TJBA, Apelação nº 8000683-79.2019.8.05.0078, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 23.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8000521-39.2024.8.05.0101
) interposto por
MASTER PREV LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de
Igaporã
,
nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica contra
ela ajuizada
por

MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA MAGALH
Ã
ES
, ora Apelad
a
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA